Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710326-87.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LAERSON LUIZ ALVES DESPACHO Verifico que o próprio embargante foi intimado para se manifestar sobre os embargos por ele opostos. Assim, intime-se o embargado (Banco Santander SA) para se manifestar. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator